Tribunal: TJSP
Processo: 1011976-90.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– Embargos de terceiro. Execução por título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora de unidade devedora fiduciariamente alienada. Descabimento. Constrição que não pode atingir bem de terceiro estranho ao processo. Possibilidade, contudo, de a penhora recair sobre os direitos detidos pela devedora ao aludido bem. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011976-90.2019.8.26.0011; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.495
EMENTA – Embargos de terceiro. Execução por título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora de unidade devedora fiduciariamente alienada. Descabimento. Constrição que não pode atingir bem de terceiro estranho ao processo. Possibilidade, contudo, de a penhora recair sobre os direitos detidos pela devedora ao aludido bem. Recurso provido.